Tribunal: STJ
Processo: 1056128-48.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039944 - SP
(2025/0338881-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
AGRAVADO
: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1eab549f-3d97-41ac-94d6-849d97300f36

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039944 - SP
(2025/0338881-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
AGRAVADO
: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SERVICO SOCIAL DA
INDUSTRIA - SESI contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, não
conhecendo do agravo em recurso especial (fls. 777-778).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 799-801).
Nas razões do agravo interno, o SESI limitou-se a reafirmar os fundamentos
do recurso especial, com foco na legalidade da sanção contratual aplicada (fls. 804-825).
A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela
manutenção da decisão da Presidência (fls. 830-840).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 853-854, pugnando pelo não conhecimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56062707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 94f55051-fe77-446b-a800-9e320883e8d1

De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso, a decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo em
recurso especial porque o SESI deixou de impugnar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, notadamente: (i) ausência de afronta aos arts. 104, 107, 122 e 421
do Código Civil; e (ii) incidência da
(fls. 777-778).
Súmula n. 7/STJ
No presente agravo interno, o SESI não desconstituiu o fundamento nuclear
da decisão agravada. Conforme se extrai das razões recursais (fls. 804-825), o agravante
apenas reproduz argumentos sobre a legalidade da multa e a interpretação contratual,
sem impugnar, de modo específico e pormenorizado, os motivos de inadmissibilidade
(ausência de violação de lei federal e incidência da
. A agravada
Súmula n. 7/STJ)
destacou idêntica deficiência nas contrarrazões do agravo interno (fls. 830-840) e o
Ministério Público Federal concluiu pela correção da decisão da Presidência quanto à
ausência de enfrentamento da totalidade dos fundamentos e pela aplicação da
(fls. 853-854).
Súmula n. 182/STJ
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

Em suma, persistindo a ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, impõe-se a incidência da Súmula n.
e dos arts. 1.021, § 1o,
182/STJ
do Código de Processo Civil, 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do STJ, para o não conhecimento do agravo interno.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:18
Código de Controle do Documento: 94f55051-fe77-446b-a800-9e320883e8d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.039.944 / SP
Número Registro: 2025/0338881-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097382020228260100 10561284820228260100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
ADVOGADOS : CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
HÉLIO ANDRÉ CORRADI - SP223412
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
AGRAVADO
: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE FIGUEIRAS NOSCHESE GUERATO - SP147963
TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
PRISCILLA DONDON SALUM DA SILVA SANT'ANNA - SP465354
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
AGRAVADO
: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
ADVOGADA
: TEREZA FERREIRA ALVES NOVAES - SP332333
Documento eletrônico VDA56313660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 0d3663ad-9ceb-4db6-8209-dc882ba3b2af

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 0d3663ad-9ceb-4db6-8209-dc882ba3b2af